Tribunal: TJSP
Processo: 1011186-58.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de transporte. Queda da autora no vão existente entre o trem e a plataforma, durante o desembarque, devido à aglomeração de pessoas e a parada desalinhada da composição com os redutores existentes na plataforma. Consideração de que o acidente ocasionou a autora, à época com 74 anos de idade, escoriações e hematomas graves. Excludentes de fato de terceiro ou de

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de transporte. Queda da autora no vão existente entre o trem e a plataforma, durante o desembarque, devido à aglomeração de pessoas e a parada desalinhada da composição com os redutores existentes na plataforma. Consideração de que o acidente ocasionou a autora, à época com 74 anos de idade, escoriações e hematomas graves. Excludentes de fato de terceiro ou de culpa exclusiva da vítima não caraterizados. Responsabilidade objetiva da transportadora. Defeito na prestação do serviço de transporte configurado, uma vez que constitui obrigação da transportadora conduzir seus passageiros de forma segura até o seu local de destino. Danos morais configurados. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, tendo em vista as peculiaridades do caso. Termo inicial da correção monetária desde o arbitramento (data do acórdão). Inteligência da Súmula n. 362, do STJ. Juros legais de mora contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial jugado parcialmente procedente. Recurso, em parte, provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1011186-58.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARILZA
RONDINONI GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente) e RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38861
APELAÇÃO N. 1011186-58.2018.8.26.0006
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DA PENHA DE FRANÇA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA
APELANTE: MARILZA RONDINONI GOMES
APELADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de transporte.
Queda da autora no vão existente entre o trem e a
plataforma, durante o desembarque, devido à aglomeração
de pessoas e a parada desalinhada da composição com os
redutores existentes na plataforma. Consideração de que o
acidente ocasionou a autora, à época com 74 anos de idade,
escoriações e hematomas graves. Excludentes de fato de
terceiro ou de culpa exclusiva da vítima não caraterizados.
Responsabilidade objetiva da transportadora. Defeito na
prestação do serviço de transporte configurado, uma vez
que constitui obrigação da transportadora conduzir seus
passageiros de forma segura até o seu local de destino.
Danos morais configurados. Indenização arbitrada em R$
10.000,00, tendo em vista as peculiaridades do caso. Termo
inicial da correção monetária desde o arbitramento (data
do acórdão). Inteligência da Súmula n. 362, do STJ. Juros
legais de mora contados a partir da citação, por se tratar de
responsabilidade contratual. Sentença de improcedência
reformada. Pedido inicial jugado parcialmente procedente.
Recurso, em parte, provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 192/198, de relatório adotado, que, em ação indenizatória, julgou improcedente o
pedido inicial.
Sustenta a autora, em síntese, que, em virtude de queda no vão
situado entre o trem e a plataforma, que lhe ocasionou escoriações e graves hematomas,
é de rigor a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no
importe de R$ 60.000,00. Pleiteia seja a r. sentença integralmente reformada.

O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Espectro da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Versam os autos sobre ação indenizatória, em que postulou a
autora a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 60.000,00. O pedido inicial veio fundamentado em alegação de que, no dia
19/04/2018, por volta das 17h00, ao desembarcar na estação Penha, devido à grande
aglomeração de pessoas e à parada desalinhada da composição com os redutores de vão
existentes na plataforma, veio a cair no espaço existente entre o trem e a plataforma,
tendo sido socorrida por outros usuários e funcionários da estação. Aduz que, diante da
demora na chegada da ambulância para atendê-la, decidiu retornar a sua casa para que
pudesse se medicar, já que é idosa, sofre de artrose nos joelhos e é cuidadora de um
filho portador de esclerose múltipla. Assevera que a queda ocasionou escoriações e
hematomas graves e, por esta razão, faz jus a indenização por danos morais, tendo em
vista que tais fatos superaram o mero dissabor do cotidiano.

Por seu turno, o pedido inicial foi julgado improcedente pela r.
sentença de fls. 192/198, que condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da ré arbitrados em 10%
sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade enquanto perdurar o estado de
miserabilidade legal da autora, por reputar o magistrado que “não há fato ensejador de
dano moral a ser indenizado pela empresa ré, pois não houve vício na prestação do
serviço por parte da empresa ré”.
O recurso interposto pela autora comporta provimento em parte.
De pronto, cumpre deixar assentado que não se controverte nestes
autos acerca da queda da autora no vão situado entre o trem e a plataforma, ao
desembarcar na estação Penha, ocasionando-lhe o acidente escoriações e hematomas
graves, conforme fotografias de fls. 17/27 e formulário de atendimento de primeiros
socorros de fls. 180/181.
Suplantada esta questão, insta realçar que, respeitado o
entendimento perfilhado pelo d. magistrado, o evento de que cuidam estes autos não
merece ser catalogado como fato de terceiro, estranho ao contrato de transporte,
equiparando-se a fortuito externo, tampouco se trata aqui de hipótese de culpa exclusiva
da vítima, de molde a excluir a responsabilidade civil da transportadora, tendo em vista
que os fatos narrados expressam na verdade manifesta falha na prestação do serviço de
transporte, que, como é sabido, deve ser prestado de forma adequada e segura, conforme
dispõe o artigo 734, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem é de ver que a responsabilidade da transportadora pelo fato
que nestes autos se lhe imputa é contratual e objetiva, razão pela qual constituía seu
dever conduzir a passageira incólume ao seu destino, o que, lamentavelmente, não
ocorreu, tanto é que, por evidente falta de segurança, veio ela a cair no espaço existente
entre o trem e a plataforma, devido à aglomeração de pessoas, aliado ao desalinhamento
da parada do trem com os redutores existentes na plataforma, ao desembarcar na estação
Penha, ocasionando-lhe o episódio lesão corporal consistente em escoriações e
hematomas, conforme laudo médico de fls. 106/112, além de constrangimento, angústia
e sofrimento passíveis de indenização, tendo o evento atingido também a integridade
emocional da lesada.
Vale ressaltar que a aglomeração de pessoas nas composições
metroviárias, em horários de pico, que gera empurra-empurra no embarque e
desembarque, sem qualquer fiscalização ou organização por parte de prepostos do
Metrô, são práticas corriqueiras e evidenciam falha e insuficiência na prestação do
serviço de transporte, conferindo verossimilhança à alegação de que “estava dentro do
vagão, quando a composição ferroviária estacionou para permitir o desembarque dos
passageiros, e na grande aglomeração de pessoas forçou a saída dos vagões, eis que a
requerente ao desembarcar acabou caindo no vão entre o trem e a plataforma, tendo sido
resgatada pelos populares que a retiraram do vão. A plataforma da Estação é protegida
por um Extensor de Borracha - elastômetro, ou seja, um redutor de vão instalado entre a
plataforma e o trem nos trechos onde abrem as portas para tornar o
embarque/desembarque dos passageiros seguro, evitando com que os usuários
coloquem os pés, e ou as pernas no vão. Ocorre que, a parada do trem se deu fora da
mencionada proteção, fazendo com que a usuária caísse de corpo inteiro, ficando
somente com os membros superiores e o pescoço fora do vão.” (fls. 02).
No caso em comento, ainda que a autora não tenha sido
empurrada por outro passageiro em razão da lotação da composição naquele horário
[fato alegado na contestação (fls. 122/146)], a queda da autora no vão entre o trem e
plataforma, no momento do desembarque [fato incontroverso] demonstra a falta de
cumprimento do dever geral de qualidade, segurança e eficiência, imposta ao
fornecedor, em afronta ao disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.
Neste sentido, em casos análogos, há precedentes desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO - Ação indenizatória - Contrato de transporte de
passageiros - Queda durante embarque em trem da Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos - Pedido julgado procedente para condenar a ré ao pagamento de dano
moral no valor R$10.000,00 - Pleito de reforma Impossibilidade - Responsabilidade
objetiva oriunda da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor -
Política Nacional das Relações de Consumo - Teoria da Qualidade, art. 4o, I, “d”, do
CDC, serviços e produtos que não devem oferecer riscos além dos aceitáveis aos
consumidores - Defeito na prestação do serviço - Superlotação nos horários de “pico”
que resultam em desorganização institucionalizada, sendo impossível o usuário se
manter atrás da faixa de segurança - Requerida que, a despeito de exigir
contraprestação, consistente na tarifa e auferir lucro, com a enorme quantidade de
passageiros e veiculação de anúncios publicitários, omite-se em investir em segurança -
Conduta omissiva que obviamente ocasionou o dano - Dano moral - Consumidora que,
em virtude do acidente, sofreu fratura e ficou afastada de suas atividades habituais por 5
meses - Quantum a ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade - Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o
grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o
abalo sofrido, bem como inibir a repetição da conduta - Circunstâncias fáticas, que não
autorizam o acolhimento da pretensão recursal - Recurso não provido.” (Apelação
1016984-94.2018.8.26.0007; Rel. Des. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa; 19a Câmara de
Direito Privado; j. 22/06/2020)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de transporte -
Danos morais - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Queda entre o vão e a
plataforma da estação de trem - Obrigação de resultado - Responsabilidade pelo dano
ocasionado caracterizada - Inteligência dos arts. 734 e 735 ambos do Código Civil, art.
37, § 6o da Constituição Federal e arts. 6o e 22 do CDC - Lesões corporais de natureza
leve - Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 10.000,00 - Fixação que deve evitar o
enriquecimento ilícito - Precedentes - A correção monetária deve incidir a partir do
novo arbitramento - Súmula 362 do STJ - Juros de mora devem ser contados da citação
tendo em vista que se trata de responsabilidade contratual - Sucumbência revista
Recurso parcialmente provido.” (Apelação 0060212-61.2012.8.26.0100; Rel. Des.
Achile Alesina; 38a Câmara de Direito Privado; j. 24/08/2016)
Com efeito, faz-se indisputável que está caracterizado na espécie
o defeito na prestação do serviço de transporte de responsabilidade da ré, uma vez que
constitui sua obrigação transportar seus passageiros de forma segura até o seu local de
destino, sendo relevante destacar, neste passo, que o acidente em pauta, como já
destacado, provocou lesões corporais na passageira, que, à época, contava com 74 anos
de idade, a tornar impositivo que seja a empresa de transportes responsabilizada pelo
fato que lhe é imputado nesta demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem por isso, tem-se como inquestionável a responsabilidade da
ré em reparar os danos morais experimentados pela autora, nos termos do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, em decorrência da dor e do abalo psicológico a que
foi submetida em virtude do acidente em exame no feito.
E no que respeita ao vulto da indenização, forçoso é convir que
deve ser estabelecido com moderação e parcimônia, sem que se olvide, no entanto, de
que deve corresponder a montante que se preste a amenizar a intensa dor e o grave
sofrimento acarretados à vítima pelo acidente, representando recompensa pelo
padecimento experimentado, sob pena de aviltamento de instituto que se presta, de um
lado, por seu matiz compensatório, a mitigar o padecimento enfrentado pela lesada, de
outro, dada a sua natureza inibitória, a motivar a causadora do dano a aprimorar seus
procedimentos, de molde a redobrar sua cautela para que, no desempenho futuro de sua
atividade econômica, não mais venha a atingir a esfera jurídica de terceiros, valendo
anotar, neste passo, que “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
20/09/01).
É por isso que, afigurando-se excessivo o montante postulado
pela recorrente (R$ 60.000,00), reputo razoável o arbitramento da indenização no
importe de R$ 10.000,00, considerado para tanto o sério abalo psicológico suportado
pela autora, bem como a especificidade e a gravidade do caso concreto, haja vista que a
reparação em cotejo deve ser estabelecida em termos razoáveis, não se admitindo que a
obrigação ressarcitória enseje enriquecimento indevido, com manifestos abusos e
exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, orientando-se o julgador
pelos parâmetros sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se também de
sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso, como se verificou na espécie.
Em suma, acolho em parte o recurso para julgar parcialmente
procedente o pedido inicial e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente desde a data do acórdão
e computados os juros legais de mora a partir da citação, porque se cuida aqui de
responsabilidade civil contratual. Inverto os ônus da sucumbência, que atribuo
integralmente à ré, tendo em vista o que preconiza a Súmula n. 326, do Superior
Tribunal de Justiça, arbitrando os honorários devidos ao advogado da autora, já
considerados os recursais, em importe equivalente a 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)